Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-68.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais civis que merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Exame pericial que foi realizado diretamente no sangue, que gera presunção absoluta de alteração da

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso pretendendo a reforma da sentença por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das policiais civis que merecem credibilidade. Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Exame pericial que foi realizado diretamente no sangue, que gera presunção absoluta de alteração da capacidade psicomotora. Precedentes desta Corte. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que merece pequeno reparo. Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-68.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante IZAURA
GOMES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
2
Apelação no 1500163-68.2019.8.26.0541
Apelante: Izaura Gomes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Fé do Sul- SP
Voto: 528
Apelação. Embriaguez ao volante. Recurso pretendendo a reforma
da sentença por insuficiência de provas. Impossibilidade. Provas
suficientes da autoria e da materialidade. Depoimentos das
policiais civis que merecem credibilidade. Crime de perigo
abstrato que prescinde da comprovação de dano. Exame pericial
que foi realizado diretamente no sangue, que gera presunção
absoluta de alteração da capacidade psicomotora. Precedentes
desta Corte. Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que
merece pequeno reparo. Parcial provimento ao recurso.
Ao relatório de fls 71/76 acrescento que a apelante foi
condenada à como incursa no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 à pena privativa de
liberdade de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção (substituída por prestação de
serviços à comunidade), em regime inicial aberto, a 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à
razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com
correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP desde a prática delituosa, e,
ainda, à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06
(seis) meses.
Inconformada, interpôs recurso de apelação sustentando
basicamente a insuficiência probatória, bem assim a falta de enfrentamento adequado dessa
questão pelo magistrado. Afirma também a falta de dolo da ré, motivo pelo qual pleiteia,
em suma, que ela seja absolvida.
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 89/91).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 104/113 pelo
desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 18 de outubro de 2018, às
23h38min, na Avenida Waldemar Lopes Ferraz, n° 777, Centro da cidade e comarca de
Santa Fé do Sul, a apelante conduziu o veículo automotor I/G Classic Life, cor cinza,
placas DTS-2317/Santa Fé do Sul-SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, com a concentração de álcool por litro de sangue superior a 0,6 g/l
(seis decigramas por litro de sangue) e concentração igual e superior a 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar.
Segundo consta, a apelante, após ingerir bebidas alcóolicas,
perdeu o controle do automóvel que conduzia e colidiu contra uma árvore.
A materialidade delitiva ficou cabalmente comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/04, depoimento de fl. 10, exame toxicológico de fl. 09,
teste de etilômetro de fl. 06 e depoimentos prestados na audiência de instrução (mídia
encartada), inclusive, porque a acusada sequer negou que havia consumido bebida
alcóolica.
Malgrado as versões exculpatórias da apelante, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
A própria apelante confessou em juízo a ingestão de bebida
alcoólica na ocasião dos fatos. Afirmou também que concordou em realizar exame
toxicológico, o qual apontou a concentração de 2,5g/l de sangue (confira-se a fl. 09).
Com efeito, o policial militar Mario Wagner de Paula Avelar,
em solo policial e em juízo, narrou que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma
ocorrência de colisão automotiva contra uma árvore. No local, a ré, condutora do veículo,
apresentava sinais de embriaguez característicos como odor etílico, dificuldade na fala e
olhos avermelhados. Assim, solicitou a realização do exame do etilômetro, momento em
que a apelante concordou, daí decorrendo resultado positivo. Então, foi conduzida a
Unidade Policial e lá concordou em fornecer amostras de sangue para exame de dosagem
alcoólica, sendo então, novamente, constatada sua embriaguez (fls. 10 e mídia encartada).
E naÞo haì que se falar em ausência de credibilidade dos
depoimentos policiais que, compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com
segurança e insuspeic aÞo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
4
NaÞo custa acrescentar que na hipoìtese de ause ncia da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da func aÞo exercida, o policial militar
responde por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seu depoimento possui valor
probante quando consonante com os demais elementos de convicc aÞo dos autos.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se também:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova ido neo a dar azo aÌ condenac aÞo, principalmente
quando corroborada em juiìzo, circunsta ncia que reforc a a
legalidade da decisaÞo recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS,
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, OìrgaÞo
Julgador T5 -
QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicac aÞo/Fonte DJe 02/09/2019).
“A condic aÞo de as testemunhas serem policiais naÞo retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigac aÞo de dizer a
verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
A
jurisprude nciaconsolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juiìzo constitui meio de prova ido neo a
resultar na condenac aÞo do reìu, notadamente quando ausente
qualquer duìvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo aÌ defesa o o nus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que naÞo ocorreu no presente caso” (HC 485543 /
SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, OìrgaÞo
Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
5
Data da Publicac aÞo/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenac aÞo naÞo apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas tambeìm
valoradas, naÞo cabe a pretensaÞo de nulidade da condenac aÞo.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e
presentes outras provas que sustentem a condenac aÞo, naÞo haì
falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg
nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, OìrgaÞo
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicac aÞo/Fonte DJe
27/02/2019).
Nesse contexto, em que pese o empenho do combativo
Defensor, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas ou falta de
enfrentamento da questão pelo magistrado, tendo se revelado correta a condenação da
apelante pelo delito tipificado, pois, além do depoimento policial, o que, no caso, já seria
suficiente aÌ prova da prática delitiva, há prova cabal, técnica, acerca da embriaguez da
apelante (nível muito acima do permitido).
Friso: operou-se a constatação pericial, que permitiu inferir
de forma mais do que suficiente a embriaguez da apelante o exame feito foi o direto, no
sangue, não deixando margem para dúvidas, resultando em dosagem alcóolica de 2,5g/litro
de sangue, conforme podemos observar às fls. 09.
E o exame direto, no SANGUE, prevalece à eventual
observação de que o hálito da apelante seria só discretamente etílico, ou de que ela estaria
com memória preservada etc. Prevalece por ir direto ao ponto, direto à concentração de
álcool no sangue que, sendo superior a seis decigramas, permite presunção absoluta de
embriaguez.
Vale lembrar que o tipo penal em questão é de mera conduta,
ou seja, não exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração, de forma que
basta a condução do veículo automotor após a ingestão de álcool.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
6
Apelação da Defesa
Embriaguez ao volante

Materialidade e autoria comprovadas Confissão quanto à
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo
automotor
Embriaguez constatada por meio de prova
pericial
Delito de perigo abstrato
Desnecessária a
demonstração do perigo concreto gerado pela conduta do
réu, a teor das modificações introduzidas pela Lei n.
11.705/2008
Condenação mantida
Pena fixada no
mínimo legal
Mantidos o regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Criminal 0000379-18.2018.8.26.0128; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Embriaguez ao
volante Conduta bem demonstrada Teste realizado que
comprova a embriaguez Tipo penal que não exige perigo
concreto, alteração da capacidade psicomotora ou mesmo
direção anormal do condutor Legislação preventiva que
busca evitar acidentes, diminuindo as infrações e a violência,
proporcionando maior segurança no trânsito - Condenação
de rigor
Pena e regime bem fixados
reincidente

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal
0004404-67.2016.8.26.0638; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupi Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).
Com efeito, cabe ressaltar que a embriaguez do autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
7
delito não afasta o dolo, exceto quando produto de caso fortuito ou força maior (art. 28 do
Código Penal). Daí não se podendo dizer, pois, que porque sob efeito de
álcool/entorpecentes, ele possa ser eximido da responsabilidade por dirigir veículo
automotor.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, "ex vi" do disposto
no inciso II do artigo 28 do Código Penal.
Assim, a condenação era de rigor.
A dosimetria da pena comporta reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o M.M. Juiz “a quo”, sem
indicar o percentual aplicado, exasperou a pena base (que possui a pena mínima de 06
meses), para 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção porque valorou como
circunstância judicial negativa a culpabilidade da ré. De fato, a conduta merece uma maior
reprovação, uma vez que a ré conduzia o veículo automotor com concentração de álcool no
sangue mais do que quatro vezes maior do que a permitida por lei. Contudo, em atenção à
essa maior culpabilidade, e para que fique melhor esclarecido o aumento, com respeito à
proporcionalidade, aplico, à pena-base, aumento de 1/3, recrudescendo a recidiva do crime
para 08 (meses) meses de detenção e 13 dias-multa.
Na segunda fase, o magistrado houve por bem reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), o que faz retornar
a pena a 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 dias-multa.
À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, a
recidiva torna-se assim definitiva.
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
também merece ser alterada, já que deve sofrer a sorte da principal. Aumento de 1/3: 2
meses e 20 dias. Redução de 1/6: 2 meses e 7 dias.
O regime inicial foi corretamente fixado no aberto. E a pena
privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, mostrando-
se proporcional ao delito praticado pela apelante e de acordo com o disposto no art. 312-A
da Lei 9.504/97.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para redimensionar as penas impostas, que passam a ser de 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção e 11 dias-multa e 2 meses e 7 dias de suspensão da habilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-68.2019.8.26.0541 -Voto no 00528
8
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR